Tribunal: TCU
Processo: 032.797/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processo administrativo que versa sobre solicitação de pagamento de valores atrasados decorrentes da incorporação das parcelas do Adicional de Produtividade Legislativa (APL) no cálculo da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso ao Plenário interposto pelo Auditor Federal de Controle Externo Luís Fernando Giacomelli contra decisão do então Presidente do Tribunal de Contas da União que rejeitou recursos hierárquicos de autoria do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis), bem como dos servidores nominados desta Corte, em face de decisão da Secretaria-Geral de Administração do TCU (Segedam) que determinou o sobrestamento deste processo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 107, § 1o, da Lei 8.112/1990, c/c o art. 15, inciso IV, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao recurso; 9.2. levantar o sobrestamento destes autos, considerando não haver decisão judicial que altere ou suspenda os efeitos do Acórdão 314/2006-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Segedam que, a cada exercício, reavalie a condicionante contida no subitem 9.2 do Acórdão 314/2006-TCU-Plenário , bem como a eventual superveniência de decisão no âmbito da Ação Civil Pública (ACP) 0039248-75.2009.4.01.3400, informando à Presidência do Tribunal quanto à existência ou não de disponibilidade orçamentária para a implementação do pagamento dos atrasados em discussão; 9.4. comunicar este acórdão aos interessados, alertando que, caso a Administração do Tribunal efetue os pagamentos e, futuramente, o Poder Judiciário anule os efeitos do Acórdão 314/2006-TCU-Plenário , os servidores beneficiários terão que devolver os valores recebidos; 9.5. arquivar os autos.